Tribunal: TCU
Processo: 003.219/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada em cumprimento ao subitem 9.9 do Acórdão 2.895/2018-Plenário, para apurar dano ao erário decorrente de irregularidades no Contrato 49/CCA-RJ/GAL/2015, do Grupamento de Apoio Logístico do Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
Acórdão 1209/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1675/2024-TCU-Plenário , de forma que: a) Onde se lê : "9.5. condenar Sérgio Fernandes Reinert de Lima ao recolhimento aos cofres do Comando da Aeronáutica da quantia" (...) b) Leia-se: 9.5. condenar Sérgio Fernandes Reinert de Lima ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia" (...) 1. PROCESSO TC- Processo 003.219/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jaceguai de Magalhães (XXX.431.718-XX); Mario Luis da Silva Jordao (XXX.708.938-XX); Priscila Holanda Iennaco (XXX.770.147-XX); Sérgio Fernandes Reinert de Lima (XXX.813.527-XX); Sistema Gp-Web Ltda - Me (14.659.881/0001-61); Vinicius Antonio Areias (XXX.994.707-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: Celso Luiz Becker (OAB/RS 103.453), Guilherme Bier Barcelos (OAB/RS 79.277) e outros, representando Sistema Gp-Web Ltda - Me; Renata Schuch Silveira (OAB/RJ 120.257), Leandro Schuch Silveira (OAB/RJ 112.265) e outros, representando Vinicius Antonio Areias; Tania Patricia de Lara Vaz, Rodrigo Almeida Carneiro e outros, representando Comando da Aeronáutica; Denise Vilela Narretti (OAB/RJ 56.221) e Claudio Luis Pinto da Silva (OAB/RJ 221.221), representando Jaceguai de Magalhaes; Victor Chaves Ribeiro Franca Guimarães, Tulio Picanco Taketomi e outros, representando Priscila dos Santos Holanda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.